Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Antônio Duarte Dias, Nilza Guimarães Dias e Marconi Medeiros Marque de Oliveira em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente público, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) afirmara a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal para pagamento do débito exequendo; (ii) assentara a inviabilidade da fixação dos honorários sucumbenciais próprios da fase cognitiva da ação coletiva; (iii) afirmara o excesso de execução decorrente da fórmula equivocada no cômputo de juros de mora e atualização monetária sobre a obrigação exequenda; (iv) fixara que os critérios de atualização da dívida executada devem observar o título executivo transitado em julgado; e, outrossim, (v) intimara os ora agravantes para apresentarem planilha de cálculos com observância dos parâmetros estabelecidos. Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo: (i) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, devendo o crédito executado ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009; e, outrossim, (ii) a fixação de honorários atinentes à fase cognitiva. Alfim, postularam a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o Juízo primevo não procedera corretamente ao determinar a atualização monetária do crédito executado sobejante pela TR, porquanto tal índice fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, posicionamento esse que viera a ser alterado posteriormente, restando assentado que os débitos da Fazenda Pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que a questão afeta aos critérios de atualização do crédito executado não se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, ajuizarão nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial, ressaltando que a questão relativa à correção monetária é de trato continuado, não sendo acobertada pela preclusão. Verberaram que o magistrado de primeiro grau, ao obstar a fixação de honorários próprios da etapa cognitiva, não observara que as disposições do art. 100, § 8o, da CRFB/88, são inaplicáveis à espécie e que sua incidência, em relação às verbas advocatícias, limita-se às que ostentam natureza contratual, destacando que, na hipótese vertente, a verba perseguida detém natureza sucumbencial, o que atrairia a incidência da Súmula Vinculante no 47/STF. Apontaram que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela sociedade de advogados que atuara na ação coletiva, de molde que o patrono que subscrevera a exordial do processo coletivo de conhecimento optara por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei. Frisaram que o art. 85, §4o, II, do CPC é peremptório ao impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente posterior à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que, quando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, não caberia ao intérprete aplicar distinção quando a norma assim não o fizera. Apontaram não existir desconformidade/burla ao art. 85, § 3o, do CPC, tampouco fracionamento da requisição de pagamento, quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, porquanto os honorários da fase cognitiva incidiriam em cada processo individualmente considerado. Asseveraram que deveria haver a aplicação, por processo, das faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, sobejando possível, a seu ver, sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente considerado, de modo que, a partir da propositura do cumprimento de sentença, com a apresentação da planilha de cálculos pelo credor, nada obstaria a fixação de honorários de sucumbência (art. 85, § 4o, II, do CPC). Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Antônio Duarte Dias, Nilza Guimarães Dias e Marconi Medeiros Marque de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente público, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) afirmara a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal para pagamento do débito exequendo; (ii) assentara a inviabilidade da fixação dos honorários sucumbenciais próprios da fase cognitiva da ação coletiva; (iii) afirmara o excesso de execução decorrente da fórmula equivocada no cômputo de juros de mora e atualização monetária sobre a obrigação exequenda; (iv) fixara que os critérios de atualização da dívida executada devem observar o título executivo transitado em julgado; e, outrossim, (v) intimara os ora agravantes para apresentarem planilha de cálculos com observância dos parâmetros estabelecidos. Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo: (i) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, devendo o crédito executado ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009; e, outrossim, (ii) a fixação de honorários atinentes à fase cognitiva. Alfim, postulam a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, aplicar-se ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido, diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e, outrossim, se viável a fixação de honorários de sucumbência pertinentes à fase cognitiva em favor do patrono do exequente individual. Delimitado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o primeiro agravante, representado por seu advogado, o segundo agravante, aviara em desfavor dos agravados cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, a diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “(...) Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Anote-se a exclusão do segundo réu. Sentença sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, aguarde-se por trinta dias a manifestação do interessado. No silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...)” Por ocasião do julgamento dos apelos aviados pelo Sindicato e pelo IPREV, havendo sido parcialmente provida a apelação do autor, a par de reconhecida a legitimidade ad causam do Distrito Federal para figurar no polo passivo da lide, fora fixado que o termo inicial de incidência dos juros de mora era a notificação da autoridade impetrada no mandado de segurança no 2009.00.2.001320-7, e, retificando-se os honorários de sucumbência, que restaram imputados aos réus, estabelecido que aludida verba seria fixada na oportunidade de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do estatuto processual[3]. Essa resolução fora mantida incólume no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e transitara em julgado em 27.09.2018[4]. Posteriormente, deflagrara o primeiro agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com os créditos que individualizara, no importe de R$315.159,10 (trezentos e quinze mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos), pertinentes às diferenças de seus proventos de aposentadoria[5]. Os agravados, regularmente intimados, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença[6] sustentando, (i) a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal para pagamento do débito exequendo; (ii) a ilegitimidade ativa ad causam do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira para o cumprimento de sentença; (iii) o excesso de execução, diante da inobservância da fórmula de atualização monetária do crédito executado fixada pelo título executivo. Após os agravantes se manifestarem, sobreviera o provimento guerreado, que, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente público, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) afirmara a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal para pagamento do débito exequendo; (ii) assentara a inviabilidade da fixação dos honorários sucumbenciais próprios da fase cognitiva da ação coletiva; (iii) afirmara o excesso de execução decorrente da fórmula equivocada no cômputo de juros de mora e atualização monetária sobre a obrigação exequenda; (iv) fixara que os critérios de atualização da dívida executada devem observar o título executivo transitado em julgado; e, outrossim, (v) intimara os agravantes para apresentarem planilha de cálculos com a observância dos parâmetros estabelecidos. É o que se infere do abaixo reproduzido[7]: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ANTONIO DUARTE DIAS e outros na qual alega, em suma, a) responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária, b) ilegitimidade ativa do exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira, e c) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 185199796). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018, que tramitou na oitava Vara da Fazenda Pública do DF, visando garantir os efeitos patrimoniais pretéritos ao cumprimento da ordem deferida no mandado de segurança e retroativos à data da edição do Decreto n. 24.357, de 9 de janeiro de 2004, que regulamentou a Lei n. 2.663, de 4 de janeiro de 2001, por força do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como do art. 14, § 4°, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. Em sentença, o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decidiu: (...) Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, Para condenar o réu pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, constando que o eg. TJDFT deu parcial provimento ao apelo do SINDIRETADF. verbis: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n° 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4°, II, CPC/2015. 1. Responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária Na sentença proferia pela oitava Vara da Fazenda Pública do DF, ficou determinada a exclusão do Distrito Federal da lide. Além disso, a responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. (GN) Assim, acolho a alegação do ente distrital para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária. 2. Ilegitimidade ativa do exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira. 2.1 Quanto à fixação dos honorários de sucumbência relativo à fase de conhecimento Quanto à fixação dos honorários de sucumbência relativo à fase de conhecimento, conforme recente entendimento do eg. TJDFT, seguindo a esteira do entendimento do col. STF, inexiste a possibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total do pagamento da verba honorária de forma global. Ou seja, não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, § 3o do CPC e art. 100, § 8o da CF/88. (...) Ante ao exposto, indefiro a fixação dos honorários sucumbenciais referente ao processo de conhecimento, em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva. 2.2 Quanto à fixação dos honorários de sucumbência relativo à fase de cumprimento de sentença Já quanto aos honorários da fase de cumprimento de sentença, a parte exequente é parte legítima, nos termos da súmula n. 345 do c. STJ. verbis: Súmula n. 345 do c. STJ São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao exequente dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. 3. Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, acolho a alegação do ente distrital para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária e para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 4. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias.” Reportados os atos precedentes, ressoa que, como consabido, por ocasião do julgamento do RE 880.947, objeto do Tema de Repercussão Geral n. 810, deliberando sobre a constitucionalidade da fórmula de atualização dos débitos impostos à fazenda pública fixada pela Lei n. 11.960/09, ao ditar nova redação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, fora firmada a seguinte solução pela Suprema Corte: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (destaquei e grifei) Agora, por ocasião do julgamento da matéria identificada como Tema 1.170, elucidado por ocasião do julgamento do RE n.1.317.982, a Suprema Corte, dispondo sobre a eficácia de aludido dispositivo legal, no tocante aos juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública em relações de natureza não-tributária, estabelecera a aplicação imediata dos juros dispostos na Lei n. 11.960/09, que, ditando nova redação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, estabelecera que os acessórios devem ser contados com observância dos juros aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança. Elucidando esse tema, fora firmada a seguinte tese pela Suprema Corte: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (os destaques não constam do original) A par de aludida tese, o relator do aludido julgado, Ministro Nunes Marques, se reportara a precedentes da Suprema Corte que estabelecem que a aplicação do entendimento firmado no ambiente do Tema de Repercussão Geral n. 810 é viável, independentemente de o título judicial transitado em julgado ter fixado fórmula de correção distinta, conforme pontuado por S. Exa: “(...) “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (...)”[8] Esclarecera o eminente relator do voto condutor do acórdão paradigmático que, consistindo os juros de mora consectários legais da obrigação a ser cumprida, de conformidade com o estatuído no artigo 322, §1o, do estatuto processual, devem, em virtude de sua natureza processual, e nos exatos moldes do ditame irradiado do princípio da aplicação geral e imediata das leis (art. 6o da LINDB), ser fixados mediante observância da regulamentação legal vigorante à época de sua incidência. Sob esses prismas assinalara que “o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação” do estabelecido no título judicial, modulação admitida como forma de se emprestar plena observância à legislação de regência. A ementa do julgado, de sua vez, restara assim disposta, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) A par da tese firmada, o que sobreleva são os diversos provimentos monocráticos individualizados pelo eminente Relator no sentido de que a aplicação do entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema 810, que dispusera justamente sobre a inconstitucionalidade da forma de correção dos débitos impostos à fazenda pública disposta no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei n. 11.960/09, não é ilidido pela subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa (RE 1.331.940, ARE 1.317.431, RE 1.314.414, ARE 1.318.458, RE 1.219.741, ARE 1.315.257, ARE 1.311.556 AgR,). A propósito, confira-se o entendimento sufragado pela Suprema Corte sobre a questão pertinente à aplicação da tese firmada no ambiente do Tema 810, independentemente da subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa, verbis: “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1311556 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022) “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA No 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS No 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema no 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema no 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2022 PUBLIC 14-06-2022) Em suma, segundo o colacionado, o Supremo Tribunal Federal fixara a inconstitucionalidade do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao fundamento de que não se qualifica como medida adequada a traduzir a variação de preços da economia, consignando, lado outro, a constitucionalidade da fixação de juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança na hipótese de relação jurídica não-tributária, na forma do fixado no ambiente do Tema 810. Outrossim, corroborando aludido entendimento, consoante a tese firmada ao ser apreciado o Tema de Repercussão Geral 1.170, estabelecera a constitucionalidade, em se tratando de relações jurídicas não tributárias, do índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. A par dos entendimentos firmados sobre a inconstitucionalidade da forma de correção fixada pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em contrapartida, da constitucionalidade do dispositivo na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não tributária, sobreleva das teses firmadas e do entendimento consolidado pela Corte Constitucional que a aplicação, nos casos concretos, do decidido não encontra óbice na subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa sobre a fórmula de correção e compensação da mora. Segundo o firmado, a sistemática dispõe sobre forma de correção e incremento da obrigação, matéria de ordem pública que está sujeita, pois, às inflexões da legislação vigorante à época da liquidação e pagamento, não podendo, ademais, ser aplicada em descompasso com as garantias asseguradas pelo legislador constitucional. As teses e entendimentos firmados, portanto, suplantam o entendimento desenvolvido pelo acórdão e a tese anteriormente firmada pelo STJ no ambiente do Tema Repetitivo 905, que, versando sobre a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, realizando distinção, quanto aos últimos, de conformidade com a natureza da condenação, ressalvara a coisa julgada, dispondo o seguinte: “(...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)” Diante do firmado em ambos os temas de repercussão geral e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em contraposição, inclusive, ao anteriormente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressoa cabível a aplicação do IPCA-e na atualização do débito imposto à fazenda pública no caso concreto, independentemente do firmado em sentido diverso pelo título executivo. Ou seja, no caso concreto, a alteração da fórmula de correção do débito em execução de molde a ser aplicado o decidido pela Suprema Corte em controle de constitucionalidade não é obstado pelo fato de o título executivo ter disposto de forma diversa. Há que ser ressalvado, contudo, que, no tocante ao critério de correção monetária, conquanto aferida a inconstitucionalidade da previsão legal, sua incidência vigorará até o advento da EC 113/21, que dispuser a sobre a questão e, por óbvio, não está afetada pelo decidido[9]. Dito de outra forma, havendo a decisão arrostada determinado a utilização de índice diverso do IPCA-E como índice de correção monetária do débito em execução, não se conforma com as teses e entendimentos firmados. A única ressalva é que a fórmula vigerá até a data em que entrara em vigor a EC 113/21, dia 9/12/2021 –, após o que deve ser observada a fórmula fixada pelo legislador constitucional derivado, com a aplicação exclusivamente da taxa Selic, nos termos do artigo 3o de aludida regulamentação constitucional, a qual, como cediço, congrega atualização monetária e juros de mora. Sobeja aferir, alfim, a viabilidade da fixação, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, de honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento. Quanto ao tópico, afere-se que, de fato, o derradeiro agravante patrocinara o ente sindical, na fase de conhecimento. Ocorre, contudo, que, a despeito dessa circunstância, não sobeja possível incluir no cumprimento individual da sentença coletiva os honorários relativos à fase de conhecimento. É que o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pelo título executivo coletivo deve incidir não sobre o valor de cada crédito individual assegurado aos substituídos pelo ente sindical, mas sim sobre o valor do crédito global alcançado pela condenação coletiva. Somente assim, inclusive, será possível se observar o tarifamento da verba imposto pelo legislador (§3o do artigo 85 do CPC). Destarte, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela fase cognitiva devem ser postulados no ambiente da própria ação coletiva, porquanto devem ter como base de cálculo o valor integral da condenação e observar o tarifamento legal. Conquanto afigurem-se devidos os honorários da fase de conhecimento, conforme pontuado, dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo originário para serem exigidos pelo advogado credor, sobejando incabível que os honorários referentes à fase executiva sejam calculados sobre cada crédito individual liquidado em favor dos substituídos pelo ente sindical mediante fixação individualizada. Com efeito, caso fosse possível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento no âmbito de cada um dos cumprimentos individuais deflagrados pelos substituídos, essa circunstância, a toda evidência, poderia, inclusive, resultar em bis in idem em favor do agravante e em prejuízo do Distrito Federal, e sobretudo desconsideração dos limites legalmente estabelecidos para fixação da verba. Ora, o reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação da sentença coletiva, determinado pelo título executivo, não autoriza a ilação no sentido de que o agravante ostente direito a honorários advocatícios em face de cada um dos créditos individuais liquidados. Com efeito, o título executivo coletivo apenas determinara a forma como deverá ocorrer o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e, em momento algum, assentara que a base de cálculo dessa verba seria o crédito individual assegurado a cada um dos substituídos. Aludida interpretação afigura-se inclusive desarrazoada, tendo em vista que, nos cumprimentos de sentença individuais, pode funcionar advogado diferente do que patrocinara o ente sindical na fase de conhecimento. Demais disso, não se pode olvidar que, nas ações em que a Fazenda Pública integrar a composição processual, consoante assinalado, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva, conforme previsão albergada no artigo 85, § 3o do Código do Processo Civil, confira: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor: (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” Diante dessa previsão legal, ressoa impassível que a fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença configuraria, matematicamente, burla às faixas de porcentagens de fixação dos honorários. Deflui do aduzido, então, que o agravante não possui o direito de executar os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva de cobrança no ambiente do cumprimento individual, diante da limitação da coisa julgada, decorrente da previsão albergada no art. 85, §3o, do CPC. Destarte, fica patente que no cumprimento individual de sentença coletiva afigura-se incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, com lastro no valor executado individualmente. Aludido entendimento fora firmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme retrata o precedente adiante sumariado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. REGRA DO ART. 100, § 8o, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO AUTÔNOMO, UNO E INDIVISO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRROVIDOS. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Esses argumentos encontram ressonância no entendimento há muito firmado por esta Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FAIXAS DE VALORES DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. VALOR GLOBAL. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. 2. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 3. Por outro lado, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 4. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, deve o patrono do credor indicar o total do valor da condenação na ação coletiva, valor este que não se restringe ao montante exigido nesta ação individual, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1331071, 07487156520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS EFETUADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL À PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em Repercussão Geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 4. Incabível a inclusão dos honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento da Ação Coletiva quando realizado o Cumprimento de Sentença Individual, haja vista os percentuais estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, para escalonamento dos honorários devidos pela Fazenda Pública deverem ser apreciados em relação ao valor global da condenação; além de o fracionamento ser uma afronta ao sistema de pagamentos por precatórios. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1332198, 07499246920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência, na fase de conhecimento, porquanto cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo em que foi julgada a lide, a verba honorária. 2. Como vários cumprimentos de sentença individuais de um mesmo título judicial foram ajuizados, esse fato pode acarretar a obrigação de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida. 3. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 5. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1312194, 07122956120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO n°1213407 HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada. 2. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do título executado (acórdão n° 1213407), o qual não fixou o valor a título de honorários. 3. Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1314320, 07139255520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita quanto ao ponto que indeferira a fixação de honorários advocatícios relativos à fase cognitiva, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de substrato material. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ao menos em parte. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada apenas quanto ao tópico que tratara da fórmula de atualização monetária do crédito executado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Alfim, retifique-se a autuação do agravo de forma a adequá-lo à realidade processual, pois Nilza Guimarães Dias não figura como parte no cumprimento de sentença subjacente, tratando-se de administradora provisória do espólio exequente/agravante, devendo ser excluída da composição ativa do vertente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185265568 - Pág. 1/9 (fls. 208/216) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 173464653 - Pág. 24 (fl. 63) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 173464653 - Pág. 47 (fl. 86) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 173464653 - Pág. 73 (fl. 113) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 173461893 - Pág. 1/8 (fls. 03/10) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 180058281 - Pág. 1/13 (fls. 133/145) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 185265568 - Pág. 1/9 (fls. 208/216) – cumprimento sentença. [8] - RE 1317982/ES. [9] - “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”